Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603161-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0603161-47.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- -ELEIÇÕES 2022- DIEGO DE
SOUZA GOUVEIA- SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIEGO DE SOUZA GOUVEIA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
DIEGO DE SOUZA GOUVEIA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763901
11/11/2023
18:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.803

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603161-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 DIEGO DE SOUZA GOUVEIA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: DIEGO DE SOUZA GOUVEIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - SEGUNDOS EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
D E S C A B I M E N T O . E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente.
Num. 43763901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica.

3. Não se admite a juntada de documentos,
ainda que voltados a afastar determinação
de recolhimento ao erário, em sede de
segundos embargos de declaração,
especialmente quando não há qualquer
vinculação entre a referida juntada e o
acórdão proferido nos primeiros embargos.
Precedente.

4. Hipótese em que o prestador apresentou
primeiros embargos apontando suposta
omissão quanto a dispositivo da resolução
de regência e, nestes segundos embargos,
apresenta documentos complementares,
sem qualquer correlação com o acórdão
proferido nos primeiros embargos.

6. Embargos de declaração conhecidos em
parte, apenas quanto à alegação de
omissão, mas não quanto aos documentos
apresentados, e rejeitados, com fixação do
caráter protelatório, sem imposição de
multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte, os embargos de declaração e, na parte
conhecida, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43763901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

RELATÓRIO

Tratam-se de segundos embargos de declaração (id. 43726866) opostos por DIEGO DE SOUZA
GOUVEIA em face do acórdão nº 62.440, por meio do qual esta Corte rejeitou seus primeiros
embargos e manteve na íntegra o acórdão 62.128, pelo qual foram desaprovadas suas contas
eleitorais relativas ao pleito de 2022, associada à determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.

Alega o embargante nestes segundos embargos a possibilidade de juntar documentos
complementares que foram tardiamente encontrados, com a finalidade de afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, invocando precedentes deste Regional e
também do TRE-MG.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 19/09/2023 (id. 43721520) e as razões foram protocoladas em 22/09/2023 (id.
43726866).

Todavia, os documentos apresentados apenas nesta oportunidade não
merecem conhecimento, pelos motivos que se passa a expor.

A documentação apresentada por vez primeira nestes segundos embargos
de declaração não é passível de conhecimento, por não se tratarem de documentos
novos na acepção do artigo 435 do CPC, verbis:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5º.
[não destacado no original]
Num. 43763901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

Como bem claro fica, esses documentos não se destinam a comprovar fatos
novos, mas sim suprir a deficiente comprovação de fatos pretéritos, não tendo o
embargante apresentado qualquer justificativa - e, muito menos, prova - dos motivos que
o levaram a somente apresentá-los tardiamente.

Especificamente no que tange às prestações de contas eleitorais, esta Corte
Regional construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação por meio de expedientes manifestamente infundados -
como se demonstrará na análise de mérito - apenas com o fito de juntar documentos não
apresentados a tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
Num. 43763901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões
de embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta
já observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise
técnica.

No caso vertente, os documentos apresentados somente no presente
momento processual não se destinam a suprir alguma questão surgida no julgamento dos
primeiros embargos, mas sim buscam sanear a omissão do embargante em atender às
diligências instauradas pela unidade técnica, de sorte que a sua juntada não somente se
encontra preclusa para os fins próprios da prestação de contas, sendo ainda serôdia a
sua arguição como matéria de embargos de declaração.

De se notar que esta Corte já possui precedente com conclusão similar,
rejeitando o conhecimento de documentos apresentados em segundos embargos de
declaração:

EMENTA - SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE
AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos na
instância recursal, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente. Precedentes.
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos
embargos de declaração, especialmente quando não há qualquer
vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
4. Em obiter dictum, registrado que, na hipótese vertente, ainda que se
conhecesse dos referidos documentos, eles não seriam suficientes para
afastar a determinação de recolhimento de valores.
5. Embargos de declaração conhecidos em parte, apenas quanto à alegação
de omissão, mas não quanto aos documentos apresentados, e rejeitados.
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022, não destacado no original]

Por isso, esses documentos já não podem ser conhecidos para nenhum fim,
Num. 43763901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

eis que sua apresentação se dá de forma totalmente dissociada da atividade jurisdicional
regular desta Corte, colacionados no bojo de segundos embargos de declaração
manifestamente improcedentes e dos quais se conhece por apertada margem - eis que
a própria admissibilidade da "omissão" referida nas razões demanda um alargamento do
conceito correlato.

Sintetizando tudo quanto exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos de
declaração, apenas quanto à alegação de omissão, mas não dos documentos juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, pois "as omissões foram corrigidas", argumentando que "não buscou impedir a
fiscalização da justiça eleitoral".

Aduz que "muitos documentos foram tardiamente apresentados; porém, não
há demonstração de má-fé do prestador de contas".

Advoga que os tribunais eleitorais "vêm aceitando a juntada de novos
documentos nesta fase, de maneira a dar ênfase, não a tecnicidades e nem a questões
processuais consideradas em si mesmas, mas aos pontos substanciais da legislação de
prestação de contas", concluindo que "apresentando-se documento capaz de aclarar as
principais dúvidas quanto à aplicação de recursos públicos, não parece razoável
desconsiderá-lo, já que essa avaliação da realidade não acarreta, no caso concreto,
qualquer prejuízo às partes ou ao interesse público".

Sustenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG, bem como o artigo 884 do
CC.

Instrui o pedido com contratos de prestação de serviços, de locação de
imóvel e declaração da empresa Super Print Papeis Ltda ME quanto quanto à natureza
de serviço prestado.

Os embargos não prosperam.
Num. 43763901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

Constou do voto condutor dos primeiros embargos de declaração:

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão
quanto ao disposto no art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Sustenta que o único fundamento para a desaprovação das contas foi a
inobservância do prazo para informar gastos na prestação de contas parcial,
o qual pode ser considerado mero erro formal e que, diante de sua correção
quando da prestação de contas final, não haveria justificativa para a
manutenção da desaprovação.
A omissão relatada não está configurada, uma vez que a não aplicação do
art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/19 decorreu da conclusão de que as
falhas verificadas na prestação de contas não são meramente formais e não
se submetem, quantitativamente, aos limites que o Tribunal Superior Eleitoral
tem reconhecido para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Para esclarecimento, reproduz-se a fundamentação disposta na acórdão:
(...)
Com efeito, as irregularidades remanescentes relacionadas ao desvio de
finalidade do gasto eleitoral, a ausência de documentos indispensáveis à
comprovação do vínculo com a campanha de pessoal pago com verbas
públicas; ausência de registro de doação estimável e omissão de gastos na
prestação de contas parcial, foram consideradas graves e suficientes à
desaprovação das contas o que, por consectário lógico, exclui a aplicação do
mencionado dispositivo da resolução.
É cediço que não se trata de escopo dos aclaratórios a tentativa de submeter
o arcabouço probatório à reanálise quando a aplicação da norma ao caso
concreto não foi ao encontro do interesse do embargante, impondo-se a
manutenção integral do acórdão embargado.

Note-se que os primeiros embargos trataram exclusivamente da única
"omissão" alegada naquela oportunidade, qual seja a suposta falta de aplicação do
contido no artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019, questão sequer tangenciada
nestes segundos embargos.

Com isso e à toda evidência, os presentes embargos destinam-se à
integração do acórdão que julgou as contas e não do acórdão que julgou os primeiros
embargos. Ocorre que essa possibilidade não mais existe, seja pela preclusão temporal
(de vez que, quando da sua oposição, já expirado o prazo de três dias para embargar
aquele acórdão), seja pela preclusão consumativa (uma vez que já houve a oposição
anterior de embargos de declaração contra aquele acórdão).

Veja-se que a embargante teve várias oportunidades para sanar as
inconsistências que ora busca afastar: no cumprimento das diligências, apresentou uma
retificação tempestivamente (nº de controle 778550700000PR2578921, id. 43658212) e
manifestou-se (id. 43570287), além de apresentar outra retificação extemporaneamente
(nº de controle 778550700000PR1508358, id. 43570439); após o parecer conclusivo,
manifestou-se mais duas vezes (id. 43593907 e 43594793), inclusive juntando documento
nesta última; após o julgamento desfavorável, ingressou com embargos de declaração,
desprovidos de quaisquer documentos, apresentados somente nestes segundos
Num. 43763901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

embargos.

Do conjunto da fundamentação expendida resta evidente o motivo pelo qual
não houve qualquer omissão quanto ao contido no artigo 76 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Esse dispositivo reza:

Art. 76. Erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação
de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).

Ocorre que, como resta evidenciado, não houve em momento algum a
correção das falhas remanescentes, que não se caracterizam como formais mas sim
materiais, face à não comprovação oportuna de lançamentos constantes da sua
movimentação financeira.

Da mesma forma, não há violação ao contido no artigo 884 do Código Civil,
que prevê:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários.

Ocorre que, no caso concreto, há justa causa para determinar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, uma vez que a parte ignorou inúmeras
oportunidades de apresentar documentos, mesmo extemporaneamente, não sendo
admissível que crie expedientes vazios - como os primeiros embargos - apenas com a
finalidade de ganhar mais tempo.

Não é ocioso lembrar que o entendimento deste Regional, nesse particular, é
substancialmente distinto e muito mais flexível daquele adotado pela Corte Superior, para
a qual os documentos apresentados após a manifestação técnica não são admitidos para
nenhuma finalidade, sequer para afastar determinação de recolhimento de valores. No
sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA: DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
CONFORMIDADE DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPESAS ELEITORAIS NÃO
COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULAS N. 24, 26, 28 E 30
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
1. O agravante não infirma os fundamentos da decisão agravada a qual
negou seguimento ao agravo em recurso especial pela incidência das
Súmulas n. 24, 26, 28 e 30 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE/RS desaprovou
Num. 43763901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

as contas do candidato ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições de 2018
e determinou o recolhimento de R$ 200.000,00 ao erário em razão da não
comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC direcionada à promoção das
candidaturas femininas.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar
irregularidades com despesas de material de campanha não prescinde do
reexame do conjunto fático–probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme entendimento da Súmula n. 24 do Tribunal Superior
Eleitoral.
4. O agravante não comprovou a similitude fática entre os julgados, pois o
acórdão paradigma demonstrou que os gastos de candidatos do sexo
masculino beneficiados com recursos do FEFC destinados às candidaturas
femininas favoreceram as candidatas, fato não demonstrado nos autos.
Incidência da Súmula n. 28 do Tribunal Superior Eleitoral.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é iterativa no sentido da
inadmissibilidade da apresentação de documentos a destempo em processo
de prestação de contas quando o prestador foi devidamente intimado para o
atendimento de diligências, ocorrendo os efeitos da preclusão.
6. A ausência de comprovação das despesas eleitorais é irregularidade grave
e compromete a lisura e a transparência das contas, ensejando a
desaprovação das contas. Precedentes. Incidência da Súmula n. 30 deste
Tribunal Superior.
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060268340/RS, rel. design. Min. Cármen Lúcia,
DJE 03/08/2023, não destacado no original]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido
Comunista Brasileiro (PCB) relativa a recursos financeiros movimentados na
campanha eleitoral de 2018.
DOCUMENTOS. JUNTADA. EXTEMPORANEIDADE. INCIDÊNCIA.
EFEITOS. PRECLUSÃO.
2. Descabe conhecer dos documentos juntados no ID 138.332.438. A grei,
intimada acerca do prazo adicional de cinco dias para cumprir as diligências
do primeiro exame técnico e apresentar as contas retificadoras, mais uma vez
não o fez a tempo e modo, incidindo a preclusão, nos termos do art. 72, § 1º,
da Res.-TSE 23.553/2017. Precedentes.
(...)
20. Contas do Diretório Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
relativas à campanha eleitoral de 2018 desaprovadas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$ R$ 144.728,19 (recursos de origem não
identificada, doação de fonte vedada e verbas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha aplicadas de modo
irregular); b) suspensão de cotas do Fundo Partidário por quatro meses, em
oito vezes iguais.
[TSE, PCE nº 060187605/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 19/08/2022,
não destacado no original]
Num. 43763901 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55

Em suma, considerando tratarem-se de segundos embargos de declaração
nos quais se busca juntar documentos que já deveriam ter sido apresentados há muito
tempo, bem como que não se prestam a suprir qualquer defeito no julgamento dos
primeiros embargos mas sim afastar determinações contidas no acórdão que julgou
originariamente as contas, registra-se ainda o seu caráter protelatório, sem aplicação de
multa.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes segundos embargos
de declaração, mas não dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito,
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS (1327) Nº 0603161-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 DIEGO DE SOUZA GOUVEIA
DEPUTADO ESTADUAL, DIEGO DE SOUZA GOUVEIA - Advogados dos EMBARGANTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte, os embargos de declaração e, na parte
conhecida, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763901 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494947600000042722400
Número do documento: 23111118494947600000042722400
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:55:55